Tribunal: STF
Processo: ARE 1536881
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Paulo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 280 e n. 356 da Súmula do Supremo. 



    Nas razões do agravo, a parte sustenta buscar a legalidade da aplicação dos índices de correção monetária e juros para suas dívidas à luz do Tema 1.217/STF. Assevera que os argumentos aventados pela decisão agravada para não admitir o recurso extraordinário são os seguintes: (i) “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante reexame de direito local. Atuante a Súmula 280 do Col. Supremo Tribunal Federal. Afirma não se permitir ao tribunal a quo emitir juízo sobre o mérito do recurso.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo inadmissível o presente agravo.



    A recorrente não impugnou, especificamente, os fundamentos do ato decisório, deixando de refutar a aplicação dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do Supremo, deduzindo apenas alegações genéricas referentes à ausência de competência do Tribunal de origem para emitir juízo sobre o mérito do recurso, e à inaplicabilidade do verbete n. 280 da Súmula/STF. 



    O quadro atrai a incidência do verbete n. 287 da Súmula deste Tribunal. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. [...] (ARE 1.284.468 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de dezembro de 2020) 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido. (ARE 1.456.641 ED-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 3 de junho de 2024)



    [...] Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ato administrativo. Militar. Reintegração. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 



    2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. [...] 



    (ARE 1.486.084 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 21 de junho de 2024)



    Acresce ressaltar, ainda, que o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF (RMS 30.842 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 13 de março de 2017).



    Assim, é necessário haver sintonia entre as razões recursais aduzidas para a reforma pretendida e os fundamentos do ato recorrido. Nos presentes autos, o recorrente, em suas razões recursais, se apegou à inaplicabilidade do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF, fundamento sequer utilizado pelo Tribunal de origem ao inadmitir o recurso extraordinário, o que demonstra verdadeiro divórcio ideológico. Nessa linha:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO , ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    (ARE 1.268.418 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 9 de outubro de 2020, grifei)



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente